Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711715-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, suscitante, e suscitado o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. O Juízo suscitado declina da competência (ID 25040310 – pgs. 45/46) sob o fundamento de que o réu ocupa a figura de consumidor e, assim, a propositura da ação fora de seu domicílio constitui embaraço a sua defesa. Afirma se tratar de competência de caráter absoluto, haja vista que a ação foi ajuizada em desfavor de consumidor, não prevalecendo sequer eventual estipulação de foro de eleição. Por sua vez, o Juízo suscitante (ID 25040310 – pgs. 47/48) entende que, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ocorrer o declínio de ofício, consoante o verbete 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É o relatório. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão proposta contra consumidor, decorrente da inadimplência do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária de veículo. Com razão o douto Juízo suscitante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício. No caso, verifico que o Juízo suscitado instou o autor a se manifestar, a fim de esclarecer a razão do ajuizamento da demanda na Circunscrição de Santa Maria, tendo este requerido a remessa dos autos à Circunscrição de Samambaia, domicílio do réu (ID 25040310 – pgs. 42 e 44). Assim, sobreveio a decisão declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Santa Maria. Nos termos do enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. Como destacou o douto Juízo suscitante, inclusive ancorado em julgado desta egrégia Segunda Câmara Cível (acórdão n. 1256600), “o simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo (busca e apreensão de veículo) não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor”. Essa intelecção exsurge porque a Lei 8.078/90 ao estabelecer a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não determinou que as demandas sejam de ordem pública, adotando regra de competência absoluta. Logo, apenas o réu, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência, porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser mais favorável. Colaciono, a propósito, julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A competência, ainda que fosse reconhecida a eventual relação de consumo, é territorial. 2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Intimado o autor a justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso do seu domicílio, a posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, resulta no controle de ofício da competência relativa. O que não se admite. 4. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argui-la em momento oportuno. 5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1346254, 07105804720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE RESIDÊNCIA DO RÉU. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO NA TUTELA DA DEFESA DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. MALFERIMENTO AO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo (busca e apreensão de veículo) não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, pois o art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Acrescenta-se que a proximidade das Circunscrições Judiciárias de Taguatinga (foro de eleição) e Águas Claras (foro de domicílio do réu) não autorizam o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Destarte, considerando a competência de natureza territorial que encerra a demanda em epígrafe e não se verificando, de plano, dificuldade de acesso da parte eventualmente consumidora ou de sua hipossuficiência, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência, à luz da diretriz perfilhada no enunciado sumular n. 33 do c. STJ, e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos para uma das serventias judiciais do local onde reside o réu. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. (Acórdão 1284319, 07218085320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Comuniquem-se aos Juízos suscitante e suscitado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador